Tribunal: TJES
Processo: 5020363-13.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020363-13.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: HELOISA PINA SANTANA SCHAEFER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5020363-13.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO C6 S.A

Recorrida: HELOISA PINA SANTANA SCHAFER

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, pelo que o recebo em seu efeito devolutivo.

Ementa.

CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora que teve sua conta corrente bloqueada unilateralmente pela instituição bancária ré, sem prévia comunicação e sem justificativa plausível.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendimento este que ora se revisita em sede recursal em virtude de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em que sustenta a regularidade do bloqueio da conta da Recorrida, bem como a inexistência do dano moral e, sucessivamente, a redução de seu
quantum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia gira em torno da legalidade do bloqueio promovido pelo banco e da caracterização, ou não, de dano moral indenizável à parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verifica-se que a relação entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, exigindo apenas a demonstração da falha na prestação do serviço e o dano decorrente.

5. A instituição bancária não logrou êxito em comprovar a regularidade de sua conduta. A alegada movimentação atípica e os supostos e-mails de comunicação à parte autora não foram acompanhados de prova inequívoca de envio e recebimento, revelando-se, portanto, inidôneos a afastar a responsabilidade.

6. Ressalte-se que, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sobretudo diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança das suas alegações, o que justifica a atribuição do encargo probatório ao réu, que não se desincumbiu de seu ônus.

7. É fato incontroverso que a conta da parte autora ficou bloqueada entre os dias 14 e 17 de julho de 2023, impedindo-a de movimentar seus recursos. Consta nos autos que a autora realizou diversas tentativas de resolução extrajudicial do conflito, conforme demonstram os
protocolos administrativos (202353288123, 202353290485, 202353345070, 202353368166)
, sem sucesso.

8. Assim sendo, a ausência de justificativa prévia, comunicação adequada e diligência por parte do banco configura falha na prestação do serviço, apta a gerar dano moral. Nesse sentido, destaca-se o julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, em situação análoga, reconheceu o dever de indenizar em razão de bloqueio indevido de cartão de débito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – APLICABILIDADE DO ART. 1.024, § 4º, DO CPC – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CARTÃO DE DÉBITO – CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO BANCO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ORDEM JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA – VALOR DAS ASTREINTES MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Havendo ulterior modificação da sentença pelo juízo de origem quando do acolhimento dos Embargos Declaratórios às fls. 142/143, fica autorizada a complementação das razões recursais, por força do disposto no art. 1 .024, § 4º, do CPC. Portanto, além de confirmar todos os termos da primeira apelação, complementou, como é permitido pela lei processual civil acima descrita, aquele recurso com o novo tópico que teria sido incluído na r. sentença pela decisão integrativa. Preliminar de preclusão consumativa rejeitada . 2. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos ao consumidor. Por outro lado, para afastar eventual responsabilidade, o fornecedor de serviços deverá provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art . 14, § 3º, CDC). 3. É fato incontroverso que o recorrido possuía dinheiro disponível em sua conta corrente para efetuar as compras que pretendia realizar no comércio, contudo, foi impedido de fazer o uso tendo em vista que seu cartão de débito fora bloqueado pelo banco, sem qualquer tipo de comunicação prévia. Com efeito, é inadmissível que um Banco proceda ao bloqueio do cartão de débito de um cliente sem razão para tanto, expondo-o a sérios constrangimentos e embaraços, em virtude de se ver em situação que dá margem a interpretações negativas quanto à sua idoneidade e que o expõe à desagradável situação, sem condições de pagar a conta, por erro da instituição bancária . 4. De outra parte, é evidente que, ao bloquear o cartão de débito da parte autora, independentemente de qualquer comunicação prévia, agiu o Banco réu com uma total falta de diligência e de cuidado, gerando uma súbita e inesperada negativa de acesso ao seu próprio dinheiro que possuía em conta. Por isso tudo, é certo que o bloqueio realizado de forma ilícita pela instituição bancária configura o dano moral indenizável. 5 . Nessa toada de raciocínio, considerando a gravidade da conduta perpetrada pela parte demandada, bem como a condição econômica das partes envolvidas, compreendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela suficiente a atender as múltiplas facetas do instituto em comento. 6. Embora não se desconheça que é permitido ao Poder Judiciário o controle do valor da multa diária, não pode, agora, neste caso concreto, o recorrente alegar enriquecimento sem causa da outra parte, até porque o valor consolidado das astreintes não se mostra excessivo, nem desproporcional diante, repito, da recalcitrância da apelante que, pelo menos em 124 (cento e vinte e quatro), descumpriu a ordem judicial emanada do Juízo Singular, gerando, certamente, diversos prejuízos ao apelado . 7. Enfim, não há como deixar de reconhecer que o julgador de primeira instância, de maneira correta, interpretou o alcance e os efeitos do descumprimento da ordem judicial a partir das condutas praticadas pelo apelante, tendo fixado a multa diária de acordo com a realidade do comportamento do requerido quanto ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta. 8. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012202-70.2017.8.08 .0048, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, 25/01/2023)

9. Importante destacar que restou evidente a falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do dever de demonstrar que o bloqueio da conta foi precedido de informação clara, precisa e tempestiva à parte autora. A simples alegação de que “telas sistêmicas” registram comunicação por e-mail ou aplicativo não se presta, por si só, a afastar a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando confrontada com os múltiplos protocolos de atendimento apresentados pela autora, que evidenciam sua tentativa reiterada de solução administrativa da controvérsia.

10. As referidas telas, geradas unilateralmente pela própria instituição ré, não constituem prova idônea de que a autora foi efetivamente informada do bloqueio, tampouco de que este decorreu de causa legítima. Sua fragilidade probatória é ainda mais acentuada diante da ausência de documentos que confirmem o envio e o recebimento de qualquer comunicação por parte da autora. Não se pode admitir que registros internos, desprovidos de validação externa e contraditório, sejam suficientes para afastar os direitos do consumidor, sobretudo quando a própria parte autora comprova de maneira documental e cronológica seus esforços administrativos para reaver o acesso à sua conta. Este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006188-57.2021.8.08 .0011 APTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APDO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL . DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO . INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO REGRESSIVA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. OSCILAÇÃO ELÉTRICA OCASIONADA POR AVE . PAGAMENTO DEVIDO. TELAS SISTÊMICAS COMO ÚNICO MEIO DE PROVA JUNTADA PELA CONCESSIONÁRIA. PROVA UNILATERAL. SEM VALOR PROBANTE . SENTENÇA ULTRA PETITA. CONFIGURADA. NECESSIDADE DE LIMITAR O VALOR DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, quando a parte indica o pedido para modificação da Decisão objurgada em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual. 1.1 A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade . Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: Sub-rogando-se aos termos do art. 786 do CC/02, diante do ajuizamento da ação regressiva e comprovado o desembolso do valor do seguro, o nexo de causalidade entre o dano segurado e a falha na prestação de serviço da concessionária, de rigor o ressarcimento do valor referente à cobertura securitária . 2.1 O choque de ave na rede de distribuição não constitui caso fortuito ou de força maior hábil a afastar a responsabilidade da concessionária pelos danos causados em virtude de oscilações elétricas, inserindo-se no âmbito de risco inerente à atividade de fornecimento de energia elétrica. 2.2 Não basta para demonstrar a inexistência da falha na prestação de serviço a juntada unicamente de telas sistêmicas como meio de provas, eis que, nesse contexto, afiguram-se como prova unilateral e, portanto, não possuem valor probante . Precedentes. 2.3 A sentença é ultra petita em relação aos danos materiais, pois extrapola a quantidade indicada pela parte autora na peça inicial, devendo, portanto, ser reformada, a fim de limitar o montante ao quantum pedido. 3 . Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006188-57.2021 .8.08.0011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 16/04/2024)

11. Assim, diante da manifesta vulnerabilidade informacional do consumidor e da ausência de diligência mínima por parte da instituição financeira, mantém-se hígida a conclusão pela ocorrência de falha na prestação do serviço, com consequente abalo à esfera moral da autora, que foi privada, sem justa causa e sem qualquer respaldo transparente, do acesso aos seus próprios recursos financeiros por período significativo. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, não comportando redução.

12. Quanto ao montante da indenização fixada na origem, verifico que este atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação civil.

13. Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.

Tese de julgamento:

1. Em contratos de prestação de serviços bancários, o bloqueio de conta corrente deve ser precedido de comunicação adequada e comprovável ao consumidor, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.
2. Registros unilaterais internos (telas sistêmicas) não constituem prova suficiente da informação ou ciência do consumidor, sobretudo diante de protocolos formais de atendimento que demonstrem tentativa legítima de resolução do conflito.
3. A privação de acesso a recursos próprios por ato injustificado e sem aviso prévio do fornecedor enseja o dever de indenizar por danos morais, sendo o valor da reparação fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 6ªº VIII, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; art. 46 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 32 das Turmas Recursais;
TJ-ES - TJ-ES - Apelação Cível nº 0012202-70.2017.8.08.0048, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006188-57.2021 .8.08.0011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 16/04/2024, Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)